Tribunal: TJDFT
Processo: 0741871-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de levantamento de depósito em dinheiro, sob o pálio de que é possível a prestação de caução em imóveis ofertados por terceiros, ocasião em que determinou o registro na matrícula dos bens. Nas razões recursais, o agravante alegou que a caução não ostenta liquidez, por isso não pode ser considerada idônea e suficiente. Em exame do decisum vergastado, verifica-se que não se tratou sobre a iliquidez do bem ofertado. Ante eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que possam impedir o conhecimento do recurso, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46